Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-60.2023.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010141-60.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DIEGO FERNANDO AMARAL SEGUNDO - CPF: 016.634.751-56 (RECORRIDO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO FREITAS GARCIA - CPF: 396.562.501-25 (RECORRENTE), MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA - CPF: 111.497.951-15 (RECORRENTE), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CONTRATO VERBAL.

VALIDADE (
ART. 107, C.C
.). INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DA COMISSÃO ENTRE AS PARTES EM 0,5%. TABELA CRECI-MT. MERA REFERÊNCIA DE 5% NO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PORCENTAGEM INFERIOR POSSÍVEL.
CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I
. CASO EM EXAME
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de uma das partes e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, em ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária fundada em contrato verbal, sob alegação de omissão quanto ao percentual de comissão efetivamente ajustado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar o percentual de comissão de corretagem pactuado entre as partes; e (ii) estabelecer se a correção da omissão autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O contrato verbal de corretagem é válido, nos termos do art. 107 do Código Civil, desde que comprovada a intermediação realizada pelo corretor. A tabela do CRECI-MT possui natureza meramente orientativa, não impedindo que as partes convencionem percentual inferior ao usualmente sugerido para a comissão de corretagem. O conjunto probatório demonstra ser incontroverso entre as partes o ajuste da comissão em 0,5% sobre o valor da venda efetivada. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar o percentual efetivamente pactuado entre as partes, circunstância apta a alterar a conclusão do julgamento. Os embargos de declaração admitem excepcionalmente efeitos infringentes quando a correção da omissão conduz logicamente à modificação do resultado anteriormente proclamado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente acolhido.
Tese de julgamento:

O contrato verbal de corretagem imobiliária é válido quando comprovada a efetiva intermediação do negócio. A tabela do CRECI possui caráter orientativo e não impede a fixação contratual de percentual inferior de comissão. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção da omissão altera logicamente o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 107; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 939.314/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.03.2020, DJe 25.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 353723389 - R.I. nº 1001108-33.2025.8.11.0020
), que negou provimento ao recurso de
MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA e deu parcial provimento ao recurso de DIEGO FERNANDO AMARAL SEGUNDO
.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da situação fática
.

A tese debatida nos Embargos de Declaração é a omissão quanto ao acordo entre as partes de 0,5% de comissão de corretagem sobre o valor da venda.

-
Da porcentagem de corretagem acordada.

No caso, a tabela do CRECI-MT juntada aos autos (
id. 339132234
) tem como sugestão o percentual de 5% de comissão de corretagem sobre o valor da venda. Contudo, tal percentual é mera referência, podendo as partes acordarem outro valor.

Nesse sentido, verifica-se que é incontroverso entre as partes que o valor acordado da porcentagem sobre a venda em negociação seria de 0,5%. Assim, devido ao Embargado o valor de 0,5% sobre a venda efetivada.

- Da omissão/contradição.

Portanto, verifica-se a omissão/contradição do Acórdão embargado ao não observar o valor percentual acordado entre as partes.

- Do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos, com efeitos infringentes para:
1.1)
Declara nulo o acórdão de id. 353723389.
1.2)
NEGAR PROVIMENTO aos recursos de
MARIA JOSE FREITAS GARCIA DE SIQUEIRA e DIEGO FERNANDO AMARAL SEGUNDO, mantendo a sentença de primeiro grau
(id. 339132247)
, por seus próprios fundamentos
.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026